Tribunal: TJPA
Processo: 0811023-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811023-69.2021.8.14.0401

APELANTE: KELVEN DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EMPREGO COMPROVADO. PROVA ORAL. PENA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE INOMINADA ART. 66, DO CPB. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. REGIME. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva. Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual.

2. Mácula alguma se observa do cálculo dosimétrico elaborado pelo Magistrado sentenciante. Ao negativar a culpabilidade do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que ele agiu em concurso de agentes para o cometimento da prática ilícita. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, empregado o concurso de agentes na etapa inicial, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo.

3. No tocante às circunstâncias do crime, justificou o Magistrado, no intuito de negativá-las, a peculiaridade de o delito ter sido perpetrado com premeditação e ousadia extremada, já que praticado em face de passageiros de um ônibus coletivo em movimento, de maneira a expor um maior número de pessoas a evidente perigo.

4. Absolutamente razoável e proporcional o
quantum
fixado para a pena primária de 05 (cinco) anos de reclusão, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do ilícito.

5. O reconhecimento da atenuante inominada do art. 66, do CPB, somente se torna obrigatório na hipótese de estar presente no caso concreto circunstância relevante relacionada diretamente com o delito, não prevista expressamente em lei, capaz de evidenciar ao julgador algum aspecto indicativo da menor culpabilidade do agente, o que não se verifica no caso em comento.

6. Inalterada a reprimenda imposta, mantida definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando, uma vez determinado nos termos da dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, do Códex Penal.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

KELVEN DOS SANTOS LOPES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 8902470), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, às penas de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
proemial acusatória
(ID 8902341) que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 12h30min, as vítimas Kelven Gomes da Silva, Deyse Rodrigues e Carlos Augusto Lado de Araújo Júnior, estavam no ônibus da linha Águas Lindas, momento em que, em frente ao Shopping Castanheira, dois homens subiram no veículo coletivo e, na Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Trav. Tavares Bastos, anunciaram o assalto. Enquanto um assaltante subtraía os pertences dos passageiros que estavam na parte da frente, o outro abordou aqueles que estavam na parte de trás do veículo. Assim, Kelven Gomes teve subtraído um telefone celular Samsung Galaxy A 12; da vítima Deyse Rodrigues um Iphone 07 Plus; e, de Carlos Augusto, um telefone Samsung Galaxy.

Descreve que, ato contínuo, os meliantes saíram em fuga. Entretanto, populares acionaram a polícia militar, indicando a direção para onde os meliantes teriam se evadido. Em perseguição, os militares lograram êxito na apreensão do apelante em epígrafe, encontrado de posse de 04 (quatro) aparelhos de telefone celular. Próximo ao local onde ele foi surpreendido, também foi encontrada arma de fogo, tipo revólver, de fabricação artesanal, contendo munições de calibre 38.

Em
razões recursais
(ID 8902484), roga a defesa pela reforma da sentença condenatória no que concerne à dosimetria da pena estipulada, no intuito de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente as circunstâncias do crime, valoradas de maneira inidônea pelo Juízo singular.

No mais, clama pelo decote da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, de vez que não comprovado que a arma pertencia ao acusado. Outrossim, aduz que, apesar de as vítimas afirmarem ter visto arma de fogo, não se pode confirmar que se tratava de arma real ou de simulacro, tampouco sua potencialidade lesiva, posto que não juntado aos autos o laudo pericial completo da arma e da munição apreendidas.

Pugna, ademais, pela incidência da atenuante inominada do art. 66, da Lei Substantiva Penal, em razão da vulnerabilidade social em que o réu se encontrava no momento delito.

Derradeiramente, seja modificado o regime de cumprimento de pena para o mais favorável ao apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8902489), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo interposto, para manutenção incólume da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pretendido decote da majorante do emprego de arma:

Roga a defesa pelo decote da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, de vez que não comprovado que a arma pertencia ao acusado. Outrossim, aduz que, apesar de as vítimas afirmarem ter visto arma de fogo, não se pode confirmar que se tratava de arma real ou de simulacro, tampouco sua potencialidade lesiva, posto que não juntado aos autos o laudo pericial completo da arma e da munição apreendidas.

Não merece guarida tal insurgência.

Dessarte, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores, o fato de que é
dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento

prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB,
quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP, em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou
a realização de perícia,
a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, além da apreensão do instrumento bélico (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 8902333), sua utilização na empreitada criminosa, como meio de intimação às vítimas, resta plenamente ancorada na prova oral produzida, veja-se:

A vítima KELVEN GOMES DA SILVA declara que estava no interior do veículo coletivo quando na parada do Shopping Castanheira dois homens entraram juntamente com outras pessoas. Um deles sentou-se no meio do ônibus e outro atrás e, passando o sinal da Pedro Álvares Cabral com a Tavares Bastos, foi anunciado o assalto. O indivíduo que estava atrás foi para a frente e anunciou o assalto, enquanto o outro recolhia os pertences dos passageiros. Próximo às Lojas Americanas os dois desceram, assim como o depoente e uma outra vítima. Perto do Líder da Tavares Bastos, policiais comunicaram que haviam prendido um dos assaltantes.
Que viu rapidamente
uma arma de fogo com o assaltante

que entrou e foi para a parte de trás do veículo.
O ofendido teve um celular da marca Samsung subtraído. Que havia aproximadamente dez pessoas no ônibus. Reconheceu o homem que foi preso como o assaltante que ficou na parte da frente e recolheu os pertences dos passageiros, inclusive o celular do depoente, sendo que o que estava com a arma foi o que conseguiu fugir. Reconhece o réu presente na audiência como o assaltante que subtraiu o seu celular. Disse que outras vítimas também estiveram na delegacia e reconheceram a pessoa preso como um dos autores do roubo. Que não recorda se o réu estava de máscara, mas lembra que ele estava de chapéu.

No mesmo sentido, a vítima DEYSE RODRIGUES explana que estava no ônibus quando percebeu que dois rapazes subiram no Castanheira e sentaram-se na parte de trás. Na Pedro Álvares Cabral eles anunciaram o assalto e subtraíram os celulares dos passageiros e, em seguida, empreenderam fuga correndo. Que seguiu viagem e posteriormente sua irmã ligou para seu celular que foi atendido por um policial que informou que o aparelho estava na delegacia.
Que viu arma de fogo na mão de um dos assaltantes.

Que seu celular, um

Iphone Plus, foi subtraído pelo assaltante que estava com a arma.
Quando foi na delegacia soube que uma pessoa havia sido presa acusada da prática do roubo, mas não fez o reconhecimento. Que o réu, presente na audiência, tem características físicas semelhantes ao do assaltante que estava sem arma. Não lembra se os assaltantes usavam máscara.

Não destoa o relato do ofendido CARLOS AUGUSTO LAGO DE ARAÚJO JÚNIOR, ao narrar que estava no veículo coletivo distraído, mexendo no seu celular quando puxaram o aparelho.
Quando olhou viu que um homem armado foi quem puxou seu celular.
Viu duas pessoas praticando o roubo, um era magro, cheio de tatuagens e o outro era forte. Os dois assaltantes correram e a polícia pegou um deles. Informou que recuperou seu aparelho celular.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante em testilha.

Nessa seara de cognição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000064-93.2018.8.14.0040 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução da pena primária:

Roga a defesa pela reforma da sentença condenatória no que concerne à dosimetria da pena estipulada, no intuito de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente as circunstâncias do crime, valoradas de maneira inidônea pelo Juízo singular.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal,
verifica-se o seguinte em relação ao roubo perpetrado contra o ofendido Kelven:

- a culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele se mancomunou a um
indivíduo não identificado para, juntos, executarem o roubo;

- as circunstâncias do crime prejudicam o acusado, pois ele demonstrou detida premeditação,
ousada preparação e destemida execução, escolheu tomar de assalto um ônibus coletivo que
trafegava pela via pública com vários passageiros, colocando, desse modo, em risco a segurança
no trânsito e expondo a perigo a incolumidade de diversas pessoas, fatos que evidenciam maior
gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação;

- os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais;

- o comportamento do ofendido é circunstância neutra.

- o fato de a Defensoria Pública atuar na defesa do acusado indica que ele não possui boa condição financeira.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e
40 (quarenta) dias-multa.
O réu, em juízo, assumiu ter subtraído, mediante ameaça e contando
com a participação de um comparsa, o pertence do ofendido; nesse passo, em atenção à
confissão, o acusado faz jus a atenuação das penas, razão pela qual, nos termos do art. 65, III,
“d”, do Código Penal, abrando as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-
multa. Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de sanção a aferir.
No caso em

julgamento, existem duas causas de aumento de pena: concurso de pessoas e uso de arma de
fogo. Como a primeira foi analisada na fixação da pena-base,
resta somente a aplicação da
segunda. Consequentemente, elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços), conforme prevê o art.

157, § 2º-A, I, do Código Penal. Como o denunciado, além de cometer o roubo contra o ofendido
Kelven, também praticou, em
concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal),

outros dois roubos majorados pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo contra as
vítimas Deyse e Carlos, aumento as sanções em 1/5 (um quinto), conforme já delineado na
fundamentação desta sentença. Como não existem outros elementos a influir na dosimetria, torno
as penas concretas e definitivas em 9 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

4- Nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento
de sua pena privativa de liberdade em regime fechado. À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do
Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no
item 3.” (grifei)

Mácula alguma se observa do cálculo dosimétrico acima transcrito.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante sua
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, estabelecendo a
sanção primária

em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, bastante próxima ao mínimo legal, por ser punido o delito de roubo com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que ele agiu em concurso de agentes para o cometimento da prática ilícita.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

No tocante às
circunstâncias
do crime, justificou o Magistrado, no intuito de negativá-las, a peculiaridade de o delito ter sido perpetrado com premeditação e ousadia extremada, já que praticado em face de
passageiros de um ônibus coletivo em movimento
, de maneira a expor um maior número de pessoas a evidente perigo.

Acerca do maior desvalor da ação, a autorizar o incremento da reprimenda basilar, cite-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas.

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente o desvalor das circunstâncias do crime, em razão do "crime ter sido praticado no interior de ônibus coletivo, tendo a conduta criminosa várias vítimas dos fatos praticados, que vivenciaram os atos delinquentes. O roubo praticado no interior de ônibus coletivo, naturalmente é mais grave e reprovável, pois expões várias pessoas aos efeitos da prática delitiva. O crime de roubo atingir níveis alarmantes e insuportáveis na comarca, modificando inclusive a rotina dos cidadãos de bem," circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 618.369/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)”
(grifei)

Nas demais etapas da dosimetria, também não se observa equívocos a serem corrigidos. Ao apelante fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB – pelo que sua reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, a sanção foi acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em razão da causa de aumento do emprego de arma de fogo; e, após, em mais 1/5 (um quinto), haja vista a regra do concurso formal própria, diante do roubos perpetrados contra diferentes vítimas, pelo que a sanção imposta ao apelante restou determinada, de maneira definitiva e concreta, em
09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

3. Da atenuante genérica (art. 66, do CPB):

Pleiteia também a defesa a aplicação da atenuante inominada contida no art. 66, do Códex Penal, em razão da vulnerabilidade social em que o réu se encontrava no momento delito.

Não obstante, a pretensão recursal em enfoque não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A circunstância
atenuante inominada
é

prevista no artigo 66 do Código Penal, nos seguintes termos:
“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”.

O reconhecimento da circunstância de tal atenuante, portanto, somente se torna obrigatório na hipótese de estar presente no caso concreto circunstância relevante relacionada diretamente com o delito, não prevista expressamente em lei, capaz de evidenciar ao julgador algum aspecto indicativo da menor culpabilidade do agente, o que não se verifica no caso em comento.

Acerca da temática, colaciono jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.809.203/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)”
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º, a, inciso i do cpb – TESE DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA COCULPABILIDADE – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE JUSTIFICASSE ARREPENDIMENTO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 29, § 1º DO CP – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO RÉU NA CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA – AFASTAMENTO - CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – No caso em debate, em que pese o eventual arrependimento do recorrente, não restou espelhado nos autos, uma vez que a res furtiva não foi restituída, tampouco houve qualquer manobra para reparar o dano ocorrido. Concluindo-se pela ausência de qualquer ação que justificasse a aplicação da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal. Por fim, a alegação de dificuldades econômicas, não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, visto que não pode servir de justificativa para a prática de crimes. Em outras palavras, o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP impõe a comprovação de circunstância relevante, o que não ficou demonstrado nos autos;

(...)

V - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-50.2021.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)”
(grifei)

Assim, a ausência de recursos do réu não constitui fato relevante indicativo da sua menor culpabilidade, para o fim de atrair a circunstância atenuante inominada em voga.

Desse modo, não há espaço para cogitar a menor culpabilidade do agente, circunstância crucial para incidência da circunstância inominada.

4. Do regime de cumprimento de pena:

Inalterada a reprimenda imposta, mantida definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para mais brando, uma vez determinado nos termos da dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, do Códex Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023